Tribunal: TJDFT
Processo: 0732698-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. ART. 147 DO CTN. PRESCRIÇÃO DE PARCELA DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO DÉBITO. REPETIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente os pedidos iniciais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade do débito do IPVA cumulada com repetição do indébito e danos morais. Narrou que era proprietário do veículo VW/GOL 1.6 POWER, ano 2011/2012, placa JIY9551 e chassi 9BWAB05U7CT116024, que foi apreendido em 06/07/17 pelo DETRAN/DF, em razão da falta de licenciamento e inadimplemento do IPVA referente aos exercícios 2011 a 2017. Observou que não houve regularização das pendências e o veículo foi para leilão em 28/05/18. Salientou que acreditou que o valor arrecadado tinha sido utilizado para quitação de todo o débito, contudo, em 27/11/23, ao tentar realizar a locação de um imóvel, teve sua solicitação rejeitada em razão de 4(quatro) protestos cartorários vinculados ao seu CPF. Explicou que tais registros se referiam ao débito com IPVA dos exercícios de 2013, 2015,2016 e 2017, no valor de R$ 8.970,34 (oito mil, novecentos e setenta reais e trinta e quatro centavos). Pontuou que ante a sua urgência, realizou o pagamento do débito, procedeu com a respectiva baixa e teve um custo de R$ 908,87 (novecentos e oito reais e oitenta e sete centavos). Em nova consulta, verificou que o IPVA dos exercícios de 2012 e 2014 também haviam sido levados à protesto, nas datas de 18/08/23 e 07/02/24, respectivamente. Destacou que tais registros foram realizados mais de 10 (dez) anos após a exigência do débito. Frisou que também identificou uma execução fiscal em seu desfavor, proposta em 2016, relativa ao débito de IPVA dos anos de 2011 a 2015, contudo, foi arquivada, sem a sua citação. Pontuou que em 26/12/23, quando do adimplemento do IPVA 2013, 2015, 2016 e 2017, todos os impostos já estavam prescritos, razão pela qual buscou a declaração de inexigibilidade dos exercícios 2012 e 2014, bem como a restituição das quantias indevidamente pagas.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67739281). Foram oferecidas contrarrazões (ID 67739284).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na inexistência de prescrição da exigência dos IPVA’s dos exercícios de 2012 a 2017.
5. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, alegou que os IPVA’s de 2012 a 2015 foram objeto de execução fiscal proposta em 14/7/2016, cujo despacho citatório foi proferido em 21/07/16, sem, contudo, ter havido qualquer diligência, durante estes oito anos. Destacou que o juízo a quo entendeu que não houve ocorrência de prescrição ordinária e afastou a possibilidade de prescrição intercorrente, pois embora tenha reconhecido a paralisação da execução entre 21/07/2016 e 16/06/2023, afirmou que a mora deveria ser atribuída unicamente ao Poder Judiciário, por não ter expedido a carta de citação, concluindo que o termo inicial da prescrição intercorrente deveria ser a data de 16/06/23, quando da decisão do arquivamento. Ressaltou que quanto aos IPVA ́s de 2016 e 2017, estes estariam prescritos por que foram protestados extrajudicialmente em 2019 e 2020, fato que não teria o condão de interromper a prescrição. Destacou que ao tempo em que foram realizados os referidos protestos, nos anos de 2019 e 2020, o art. 174, inciso II do CTN, previa como causa interruptiva da prescrição, apenas o protesto judicial. Assim, segundo suas razões, considerando que ao tempo dos protestos extrajudiciais inexistia legislação prevendo o ato como marco interruptivo da prescrição, deve ser declarada a prescrição da cobrança dos IPVA’s de 2016 e 2017, já que não foram objeto de execução fiscal. Frisou que como não houve a citação no processo de execução fiscal, deve ser reconhecida a prescrição ordinária dos IPVA’s de 2012 a 2015, uma vez que ocorrido o prazo quinquenal. Destacou que este é o entendimento do e. STJ desde 2013. Detalhou que nos autos da Execução Fiscal, após o despacho citatório e a apresentação de agravo de instrumento por parte da Fazenda Pública, esta foi intimada em 31/05/21 para se manifestar, o que não o fez. Assim, concluiu que o Distrito Federal não adotou diligências para impulsionar o feito, bem como deixou de peticionar ou cobrar o Juízo quanto à movimentação daqueles autos, durante mais de 8 (oito) anos. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. Na espécie, Execução Fiscal n° 0026151-21.2016.8.07.0018, referente ao débito de IPVA dos exercícios de 2012 a 2015, teve despacho ordenando a citação em 21/07/2016, interrompendo a prescrição ordinária, nos termos do inciso I do art. 174 do CTN. Na decisão (ID 161356219) daqueles autos, o juízo da 1° Vara de Fazenda Pública do DF arquivou provisoriamente a Execução e indicou a data de 12/06/2023 como marco inicial da contagem da prescrição intercorrente. A ausência de citação não decorreu de inércia do credor, mas do Poder Judiciário. Assim, não há que se falar em prescrição do direito da Fazenda Pública de cobrar os débitos dos IPVA’s dos exercícios de 2012 a 2015, visto que não houve exaurimento do prazo quinquenal estabelecido no caput do art. 174 do CTN.
7. No que se refere aos débitos dos exercícios de 2016 e 2017, estes não foram objeto de execução fiscal. À época do surgimento do Fato Gerador do tributo, o art. 174, inciso II do CTN estabelecia que somente o protesto judicial ensejaria na interrupção da prescrição. Tal entendimento só foi modificado pela Lei Complementar 20/8/2024, que incluiu a hipótese de protesto extrajudicial. Assim, como não houve ajuizamento de execução e em face do princípio da irretroatividade da lei tributária, os débitos de IPVA dos exercícios 2016 e 2017 devem ser considerados prescritos e os valores pagos no ano de 2023 (ID 67738533, p. 5/8) devem ser restituídos. A prescrição extingue o crédito tributário, nos termos do art. 156, V do CTN, de modo que na data do pagamento, o tributo não era mais devido (art. 165, I do CTN), devendo ser restituído. Uma vez declarada ou reconhecida a prescrição do crédito, a Fazenda Pública tem o dever de providenciar a baixa do protesto, pois o crédito não mais existe, e a manutenção do protesto poderia gerar dano ao devedor, violando princípios como o da boa-fé e da segurança jurídica. Neste sentido, deve a Fazenda ressarcir o autor pelas despesas cartorárias referentes à baixa dos respectivos protestos.
8. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, não restou demonstrada qualquer ofensa à honra, dignidade ou intimidade do recorrente. Os valores devidos, objeto da execução fiscal não estão prescritos (2012/2015), já os referentes aos protestos extrajudiciais (2016/2017), estes foram registrados em 23/12/2019 e 21/10/2020, respectivamente (ID 67738539 e ID 67738540), portanto, à época, ainda não havia ocorrido a prescrição do direito de cobrar o referido tributo. Dano moral não configurado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e considerar prescrito o direito da Fazenda Pública do DF de cobrar IPVA dos exercícios de 2016 e 2017, determinando a restituição dos valores e o ressarcimento das despesas relativas à baixa do aludido protesto. Mantida a sentença em seus demais termos.
10. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.